Tribunal: TJDFT
Processo: 0725863-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. “GOLPE DA MAQUININHA”. CONDUTA CULPOSA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente sustenta a conduta culposa das instituições financeiras de se manterem inertes perante a ocorrência de diversas transações atípicas em suas contas bancárias. Aduz que, conforme jurisprudência do STJ, os bancos são responsáveis pelo chamado “golpe do motoboy”. Discorre sobre a responsabilidade das instituições financeiras no caso concreto.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez comprovada a hipossuficiência econômica. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
IV. Neste contexto, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n. 479 do STJ. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC).
V. Na origem, a parte autora relata que em 16/10/2023, dia do seu aniversário, recebeu uma ligação de uma suposta vendedora de loja afirmando que um motoboy iria entregar um presente em sua casa. Narra que o motoboy pediu que pagasse o frete no valor de R$ 7,90, pois era a segunda vez que comparecia ao local. Ao passar o seu cartão do BRB na maquininha, o sistema ficou inoperante, sendo lhe apresentada nova maquininha, no entanto, ocorreu o mesmo problema, motivo pelo qual apresentou outro cartão do Banco do Brasil, mas foi apresentada a mesma falha na operação. Afirma que no mesmo dia, percebeu que foram realizadas duas operações a débito em sua conta do BRB, no valor de R$ 2.500 e R$ 1.000,00, tendo realizado a contestação no mesmo dia. Quanto ao cartão Ourocard somente percebeu a fraude dois dias depois, quando observou o lançamento de um pagamento no valor de R$ 5.000,00.
VI. Em que pese as alegações da recorrente, o caso concreto não se amolda ao famoso “golpe do motoboy”, porquanto neste o consumidor recebe uma ligação de suposto preposto do banco e entrega o cartão físico a terceiro fraudador que passa a utilizá-lo. Na espécie, não há como se imputar responsabilidade ao banco pela clonagem dos cartões de crédito e débito da autora, haja vista que em nada contribuíram para que a autora fosse vítima da fraude.
VII. No entanto, as transações bancárias somente tiveram êxito em razão da falha no sistema de segurança dos recorridos, que permitiu a realização de compras fora do padrão da consumidora, sem que fosse acionado qualquer alerta para bloquear as transações. Portanto, configurada a falha na prestação do serviço pelas instituições bancárias, capaz de atrair a sua responsabilidade pelos danos materiais. Contudo, o caso é de culpa concorrente, devendo ser compartilhada a responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do C.C., pois de um lado a responsabilidade é objetiva do banco que negligenciou a segurança de seus sistemas e, de outro, a parte autora concorreu culposamente ao dano sofrido.
VIII. Desse modo, a sentença deve ser reformada para se reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o réu Banco de Brasília – BRB, a pagar à autora R$ 1.750,00 e o réu Banco do Brasil, a pagar à autora R$ 2.500,00, a título de danos materiais.
IX. Por outro lado, ainda que não se desconheça o aborrecimento e tensão sofridos pela parte autora em face da fraude bancária, não há provas nos autos de que do fato tenha decorrido situação que transbordasse o mero inadimplemento contratual, a atingir os direitos da personalidade. Isso porque a indenização por danos morais pressupõe ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo aos direitos de personalidade, o que não se verifica no caso. Não se trata de dano moral in re ipsa, cabendo à parte autora provar que houve o comprometimento da sua existência digna decorrente das operações fraudulentas, o que não ocorreu na espécie. Dano moral não configurado.
X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o réu Banco de Brasília – BRB, a pagar à autora R$ 1.750,00 e o réu Banco do Brasil, a pagar à autora R$ 2.500,00, a título de danos materiais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.